Tribunal: TJMT
Processo: 0001097-54.2016.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001097-54.2016.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LUCIANA ELISA FRANCISCO PEREIRA - CPF: 791.412.001-44 (AGRAVADO), ANA ELISA FRANCISCO PEREIRA - CPF: 840.151.361-87 (AGRAVADO), AUGUSTO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 659.448.101-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUCIANA ELISA FRANCISCO PEREIRA (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão unipessoal desta Relatora que,
nos termos do art. 1.010, III c/c art. 932, III, do CPC, não conheceu da Apelação Cível no 0001097-54.2016.8.11.0014, por falta de dialeticidade (id. 10022986).

Em suas razões o agravante alega que a apelação está correta do ponto de vista formal e material e que não tem fundamento a alegação de que apenas reproduziu a petição inicial, pois o apelo oferecido pelo Estado cumpriu todos os requisitos previstos na lei (art. 1.010 do CPC). Para tanto, afirma que foram cinco páginas só de razões recursais, nas quais ficou comprovado o recebimento indevido por parte da agravada e a impossibilidade de enriquecimento sem causa, sobretudo em detrimento de toda a sociedade. Diz, ainda, em que pesem argumentos repetidos da petição inicial, não houve total identidade de argumentação, mas teses comuns que são necessárias ao deslinde da controvérsia. Portanto não há que se falar em mera repetição de conteúdo da inicial, mas sim reaproveitamento de teses, nas quais o Estado manifestou seu inconformismo de maneira correta e visando sempre ao interesse público.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para que a apelação seja conhecida e posteriormente provida, por medida de justiça (id. 10022986).

Determinada a intimação do agravado, depois de idas e vindas, sobreveio certidão de intimação da Sr.a Ana Elisa Francisco Pereira, a qual informou ao encarregado da diligência que o Sr.

Augusto Francisco Pereira teria falecido (id. 12241967, 28955976 e 30457995).

Seguiu-se petição de habilitação da Sr.a Ana Elisa Francisco Pereira, oportunidade em que reiterou os termos da sentença (id. 33869458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada nos artigos 1.010, III c/c art. 932, III, do CPC e precedentes do C. STJ, que não conheceu do recurso apelatório por ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -

IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - ART. 1.010, III C/C ART. 932, III DO CPC - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DESATENDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por aplicação do princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso cujas razões não impugnam especificamente onde reside eventual
error in judicando
ou
error in procedendo
na decisão recorrida, desservindo a reprise da petição inicial”.

Descendo aos fatos, para melhor compreensão, extrai-se da petição inicial e documentos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de cobrança contra o Espólio de Luciana Elisa Francisco Pereira, via de seus herdeiros, decorrente de pagamento indevido, porque, após o óbito da extinta servidora e também pensionista (
31/12/2011
), o Poder Público realizou pagamentos até a verificação da irregularidade pelos órgãos de controle em 2013.

Os depósitos na conta corrente de titularidade da ex-servidora totalizaram
R$ 49.162,33
entre
01/12/2011 e 01/09/2011
. Houve um resgate parcial em
13/01/2015
no valor de
R$ 32.852,44

(id. 7560384 – p. 6).

Segundo a Nota Técnica no 0113/2015/SAT/SEFAZ, a servidora fazia jus à importância de
R$ 9.101,36
, referente a
dezembro/2011
.

A Fazenda Pública permaneceu credora do saldo remanescente no valor de
R$ 7.208,53
, objeto da cobrança.

Ao julgar o pedido, a douta sentenciante, arrimada em doutrina e jurisprudência, fundamentou a improcedência do pleito de cobrança na prevalência do entendimento jurisprudencial no sentido de que
“sendo constatado o erro do ente público, a devolução dos valores recebidos é descabida ante a boa-fé de quem recebeu, que nada a ver com o erro da administração pública, o que ocorreu no caso dos autos”
(id. 7560407).

Não obstante, como fiz constar na decisão agravada e aqui reafirmo, a matéria apresentada nas razões recursais é idêntica àquela apresentada na petição inicial, passo em que, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo o seguinte excerto da decisão em reanálise:

“No pressuposto fático, ao julgar o pedido de cobrança aos herdeiros dos valores depositados por erro na conta de sua genitora, servidora aposentada, após o seu falecimento,
o juízo a quo fundamentou descabida a devolução dos valores recibos ante o supositivo de boa-fé de quem os recebeu. O apelante, todavia, não desenvolveu qualquer raciocínio acerca do fundamento eleito
, pois, embora a expressão “Não obstante os argumentos lançados no decisum guerreado, a pretensão do Apelante encontra respaldo jurídico para proceder”, limitou-se ao deduzido na petição inicial”.

Consequentemente, se os argumentos elencados para reforma da sentença sequer tisnaram o seu principal e mesmo único fundamento, o caminho é o não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é
uniformização da interpretação da legislação federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020